Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706812-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A APELADO: JOELIA BARBOSA PASSOS DESPACHO Nos termos do art. 76, do CPC, intime-se o apelado, para que, no prazo de 5 dias, regularize sua representação processual. Por oportuno, deixo antecipadamente registrado que, cabe às partes manterem atualizados os endereços e que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 77, inc, V, c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC. Assim, deverá ser considerada válida, pela Secretaria desta 3a Turma Cível, a intimação da apelante para se manifestar caso não seja localizada nos endereços cadastrados, devendo transcorrer o prazo da data constante da certidão de tentativa de intimação. Tal situação mostra-se provável e esperada, haja vista já ter ocorrido hipótese semelhantes em outros processos que tramitam nessa Turma com as mesmas partes. Ainda, confirmada a situação acima, à Secretaria para que realize a exclusão solicitada na petição de ID. 43292215. Por fim, considerando o trânsito em julgado do IRDR 20, retornem conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2023 16:46:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora